Tribunal: STF
Processo: HC 206220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.921.958/PR, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Fabiano da Silva Ipolito foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, enquanto que o paciente Carlos Roberto de Souza foi condenado a 3 anos de reclusão, também em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986,
    De acordo com a denúncia (Doc. 2, fls. 5/6): 
    Em 08.03.2013, em Sarandi-PR, Fabiano firmou o Contrato 8.4444.0284606-1 com a Caixa Econômica Federal (CEF), pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), obtendo, assim, da CEF, financiamento de R$ 96.000,00 para compra de um imóvel (casa de 91,71m2 no Jardim Califórnia, em Sarandi-PR). 
    Para obter o financiamento, Fabiano apresentou à CEF: 
    a) holerite falso (ev.1.2 p.46) segundo o qual Fabiano trabalharia na empresa Anderson S da Silva Bebidas ME (CNPJ 15.374.678/0001-01) como encarregado de setor em dezembro de 2012 recebendo salário de R$ 2.300,00; 
    b) CTPS2 (ev.4 p.22) com anotação falsa (ev.1.2 p.50) de vínculo empregatício com a empresa Anderson S da Silva Bebidas ME (CNPJ 15.374.678/0001-01), data de admissão: 02.07.2012, salário: R$ 2.300,00. 
    A criação do vínculo empregatício falso foi proposta e providenciada por Carlos (da Néris Imóveis) para que Fabiano alcançasse renda registrada que possibilitasse o financiamento na CEF. Para isso, Carlos cobrou R$ 4.200,00 de Fabiano: R$ 1.700,00 seriam para Carlos e 5 parcelas mensais de R$ 500,00 seriam para o Escritório Mercantil Assessoria Contábil, cujo proprietário, Luiz Rodrigues (contador há 36 anos), a pedido de Carlos confeccionou o holerite falso e mandou Djalma fazer a anotação (na CTPS de Fabiano) falsa, chegando também a confeccionar termo de rescisão e recolher FGTS do vínculo empregatício falso nas competências 09.2012 a 01.2013, tendo sido o saldo da conta FGTS sacado em 11.04.2013 (ev.6 p.3-6).
    Djalma assinou a anotação falsa na CTPS a pedido de Luiz Rodrigues (porque este tem deficiência na mão) sabendo da falsidade do vínculo e que a anotação seria utilizada para obter financiamento na CEF. 
    A empresa Anderson S da Silva Bebidas ME (CNPJ 15.374.678/0001-01) foi “abandonada” por seu proprietário Anderson Sanches da Silva, que viajou para a Espanha, e Carlos a utilizou para falsear vínculos empregatícios sem ciência de Anderson. 
    Cícero, efetivo dono da casa vendida, sabia da falsidade do vínculo e mesmo assim solicitou ao seu “laranja” Antonio (em nome de quem estava registrada a casa) que assinasse o contrato de financiamento como vendedor, o que de fato foi feito por Antonio (ev.1.2 p.36), que, embora não soubesse da falsidade dos documentos apresentados à CEF por Fabiano, sabia que a casa vendida não era de fato sua (era, sim, de Cícero), participando, assim, como vendedor “laranja” do imóvel. Além disso, Cícero - por meio de seu “laranja” Antonio - e Carlos fizeram constar no contrato de financiamento que Fabiano havia pago ao vendedor (Antonio) R$ 21.339,00 em espécie (ev.1.2 p.11), o que é falso. 
    II. IMPUTAÇÃO:
    Em suma, 08.03.2013, em Sarandi-PR, o denunciado Fabiano, com a participação de Cícero, Antonio, Carlos, Luiz Rodrigues e Djalma, obteve, mediante fraude (apresentação de documentos ideologicamente falsos: holerite falso e CTPS com anotação falsa), financiamento em (detrimento de) instituição financeira oficial (CEF). 
    Os denunciados praticaram, portanto, o crime previsto no art. 19, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86, crime financeiro para o qual é prevista (com a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único) pena de reclusão de 2 anos e 8 meses a 8 anos e multa. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a cisão do processo com relação a FABIANO DA SILVA IPOLITO e CARLOS ROBERTO DE SOUZA [ora pacientes], com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição (mediante baixa em diligência), para que seja examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 
    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator deu-lhe provimento para reconhecer a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal aos corréus Fabiano da Silva Ipolito e Carlos Roberto de Souza no atual estágio processual. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido da não aplicação do art. 28-A do CPP quando a denúncia já tiver sido recebida. Precedentes.
    2. Hipótese em a denúncia foi recebida em 03/03/2017, sendo os corréus condenados em primeiro grau em 13/07/2018, antes, portanto, do início da vigência da norma que se pretende ver aplicada.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) pela sistemática estabelecida pela Lei 13.964/2019, ainda que o acordo de não persecução penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento (…). Com efeito, uma vez reconhecida que a norma possui conteúdo misto, disso decorrerá o efeito da retroatividade, inclusive nas hipóteses de processos em grau recursal, tese que encontra respaldo na jurisprudência, em casos relacionados a outras normas que estão sob a mesma ótica; e (b) Nesse sentido, o juízo, garantidor da aplicação da lei, deve sempre analisar pormenorizadamente a viabilidade da proposição de acordo de não persecução penal, o que corretamente foi feito no acórdão do Tribunal Estadual. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de restabelecer a determinação dada no acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, que determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que fosse examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, em relação aos pacientes, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal ANPP), uma vez que a denúncia foi recebida em 03/03/2017, e os corréus FABIANO DA SILVA IPOLITO e CARLOS ROBERTO DE SOUZA foram condenados em primeiro grau em 13/07/2018, antes, portanto, do início da vigência da norma que se pretende ver aplicada. 
    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente